Tribunal: TJDFT
Processo: 0752942-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO INFORMAL. VALIDADE QUANDO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e fragilidade das imagens de videomonitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação, especialmente diante da alegada irregularidade do reconhecimento informal; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o reconhecimento pessoal informal foi confirmado em juízo e está respaldado por outros elementos probatórios, não há falar em violação do artigo 226 do CPP, quando a autoria é demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que descreve minuciosamente as características físicas do agente, inclusive tatuagens específicas no rosto e nos braços, vestimenta e corte de cabelo.

4. Caso a palavra da vítima esteja respaldada pelo reconhecimento pessoal realizado, por provas testemunhais e pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035931, 0705509-16.2025.8.07.0003, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 813.741/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.04.2023.